Tribunal: TJDFT
Processo: 0002982-91.2014.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ERRO NA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O apelante interpôs recurso contra a sentença que julgou prescrita a pretensão autoral e extinguiu o processo de cumprimento de sentença de alimentos, argumentando, em preliminar, que o termo inicial da prescrição foi fixado erroneamente.
2. O recorrente sustenta que o prazo prescricional bienal para a cobrança de alimentos, previsto no art. 206, §2o, do Código Civil, não se iniciou com o término da incapacidade relativa, aos 16 anos, mas sim com a maioridade, aos 18 anos, em 25/11/2022, data da extinção do poder familiar.
3. Alega que a prescrição não corre entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, conforme art. 197, inciso II, do Código Civil, e que a jurisprudência do TJDFT corrobora esse entendimento.
4. Aduz que a sentença recorrida se baseou em precedente inaplicável ao caso, pois se tratava de situação diversa, na qual não havia poder familiar.
5. A sentença fundamentou-se no entendimento de que a prescrição se inicia com a menoridade relativa, aos 16 anos de idade.
6. O art. 197, inciso II, do Código Civil, dispõe que não corre prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. 6.1. Por sua vez, o poder familiar extingue-se com a maioridade civil, aos 18 anos de idade, conforme dispõe o art. 1.635, inciso III, do Código Civil.
7. A sentença se baseou exclusivamente na perspectiva da situação prevista no art. 198 do CPC. Entretanto, o art. 197 do CPC também alberga a imprescritibilidade dos descendentes durante o poder familiar. Os dispositivos não são mutualmente exclusivos e alcançam tanto os absolutamente incapazes, cessando quando atingem a condição de relativamente incapazes, aos 16 anos de idade, mas também os descendentes no período em que estão sob o poder familiar.
8. No caso em análise, o apelante atingiu a maioridade em 25/11/2022, iniciando-se a partir dessa data o prazo prescricional de dois anos.
9. Assim, a prescrição intercorrente não se consumou, uma vez que o apelante requereu a movimentação do feito antes do término do prazo bienal.
10. Recurso conhecido. Preliminar de erro na fixação do termo inicial do prazo prescricional acolhida. Sentença cassada. Feito restituído à origem para regular processamento.